Tribunal: TJES
Processo: 5000547-40.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000547-40.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ONISIO ANDRE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria.

A análise aprofundada da excludente de ilicitude da legítima defesa compete ao Tribunal do Júri, sendo inviável sua apreciação nesta fase processual.

As qualificadoras só podem ser afastadas se manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso.

Aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, remetendo-se a discussão dos fatos ao Conselho de Sentença.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000547-40.2025.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ONISIO ANDRE
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: KEILA ROSA DO NASCIMENTO SILVA - ES35058, PEDRO JOSE LEONARDO BATISTA FERREIRA - ES23488

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
ONISIO ANDRÉ,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal).

Segundo consta na denúncia, no dia 12 de abril de 2015, por volta das 20h00, na localidade de Córrego Bernabé, Governador Lindenberg/ES, o recorrente, munido de uma faca, teria desferido um golpe fatal contra a vítima Hércules Sampaio da Silva.

O crime teria sido motivado por uma discussão ocorrida anteriormente em um bar, onde a vítima e terceiros se envolveram em um desentendimento.

Após a confusão inicial, a vítima teria se dirigido à residência de um dos envolvidos para tirar satisfação sobre a briga, momento em que Onisio André, de posse da arma branca, atacou a vítima de forma repentina e letal.

A defesa sustenta que o recorrente agiu em legítima defesa e requer a sua impronúncia, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

Após análise dos autos, entendo que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, a decisão de pronúncia é medida que se impõe, quando há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme previsto no artigo 413, do Código de Processo Penal.

Trata-se de um juízo de admissibilidade da acusação, sem a necessidade de comprovação cabal da culpa do acusado, sendo esta a função do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No presente caso, estão devidamente demonstrados os elementos necessários para a manutenção da pronúncia.

A materialidade restou demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico (Id. 38134515), que atestou a causa da morte da vítima Hércules Sampaio da Silva.

A autoria é corroborada por diversos depoimentos colhidos na instrução processual, como os das testemunhas Neobel Alves Welbert, José Antônio Teixeira de Oliveira, Neanderson Sampaio da Silva e Kelle Nayane de Assis Matias, que relataram que a vítima foi atingida por um golpe de faca desferido pelo recorrente.

A tese de legítima defesa, arguida pela defesa, não pode ser acolhida nesta fase, pois a análise aprofundada das circunstâncias do crime cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
.

Quanto às qualificadoras, restam indicativos da presença do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo tais circunstâncias serem apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Esse, inclusive, é o entendimento sedimentado da Jurisprudência.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
LEGÍTIMA DEFESA . IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em caso de homicídio qualificado. O agravante busca a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado.
O tribunal a quo concluiu pela existência de provas suficientes de materialidade e indícios de autoria para julgamento pelo Tribunal do Júri, rejeitando a tese de legítima defesa e mantendo a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reexame de matéria fática para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ e se há elementos para excluir a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir 3. O agravo regimental é conhecido por ser tempestivo e indicar os fundamentos da decisão recorrida.

4. Não há elementos suficientes para reconsiderar a decisão, pois a análise da legítima defesa e da qualificadora requer reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.

5. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas.

6. A exclusão de qualificadoras só é possível se manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso
.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.143.622/AL,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe de 02/10/2024
.)
grifei

Dessa forma, na esteira da manifestação da Procuradoria,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo
a decisão de pronúncia em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho E. Relator para
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo
a decisão de pronúncia em sua integralidade.